Tribunal: TJMT
Processo: 0026679-53.2008.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026679-53.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE BRITO - CPF: 241.899.101-63 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – QUESTÃO ESCLARECIDA – VÍCIOS SANADOS -

PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Configurados os vícios da omissão e da obscuridade, deve ser integrado o acórdão, com os devidos esclarecimentos, ainda que sem modificação do quanto ali decidido pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos por MARIA APARECIDA DE BRITO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível por ela interposto.

Em suas razões, a embargante sustenta contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que a decisão recorrida
“adentrou no mérito e entendeu que a embargante não faz jus à gratificação de 40%, uma vez que a nova lei incorporou todas as verbas remuneratórias”

Afirma que as robustas provas inseridas nos autos (ids. 14539047 a 145390461) demonstram, cabalmente, que ao subsídio da embargante não fora incorporada a gratificação de 40% quando da adequação à nova lei, contudo, no voto foi mantida a sentença de piso que declarou a prescrição de fundo do direito.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/02 – id 41696982).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (id 43549950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a embargante manejou os aclaratórios consubstanciados na suposta contradição e obscuridade do acórdão embargado, que não teria reconhecido o direito ao recebimento de gratificação de 40%, tendo em vista estar respaldado em lei revogada.

Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, a justificativa da embargante de que faz ao pagamento da gratificação de 40% é de que é servidora desde 20/02/1980, mas só passou a ter direito ao enquadramento e gratificação em 19/09/2003, quando concluiu a “
Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar”,
ainda

na vigência da Lei n° 3.330 de 14/07/1994.

Entretanto, conforme explícito no acórdão embargado, a embargante pleiteou administrativamente o pedido de enquadramento somente em 29/12/2006, quando a gratificação, e não o direito a enquadramento, já havia sido revogada por nova lei. Vejamos:

“[...] A apelante, no entanto, ingressou com o pedido administrativo em
29/12/2006
, data em que a referida lei já havia sido revogada e, embora a administração tenha reconhecido o seu direito de elevação de nível na carreira de Técnica em Administração Escolar III, mediante publicação da Portaria n. 140/2008, em 27/06/2008 (ID 14540457), é necessário aplicar a
legislação vigente à época do reenquadramento.

Explico:

· A Lei n. 3.330/94 que deu suporte ao reenquadramento da servidora foi revogada em
02/07/2004;

· O pedido administrativo foi feito em
29/12/2006;

· A elevação de nível foi concedida pela administração, com fundamento na Lei n° 3.330/94, art. 7°, §2º, com efeitos a partir de
26/04/2006.
(ID 14540457 – pág.02)

Assim, em tese, a apelante deveria receber os valores referentes ao reenquadramento a partir de
26/04/2006. Ocorre que, nesta data, já vigorava a nova legislação, a saber, a Lei n.º 4.594/2004, que dispõe em seu art. 47:

Art. 47 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação
é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única
,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação
, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória,
exceto o previsto nesta Lei.

Parágrafo Único -
O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, INCLUSIVE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES
.
Grifei.

Assim, a gratificação de 40% foi extinta (e incorporada) pela nova lei, não havendo que se falar em seu pagamento.

Ressalta-se que a concessão de gratificação de 40% de nível superior à apelante, utilizando-se das normas da Lei Municipal 3.330/94, ora revogada, implicaria a fixação dos parâmetros pelo próprio Judiciário,

[...]” (sic. id 40444959).

Assim, julgada extinta a demanda, ante a decretação da prescrição, e desprovido o recurso interposto pela autora, não há falar-se que o acórdão recorrido incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2018; STJ, REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

Entretanto, para que não se alegue novamente omissão ou obscuridade quanto à questão da prescrição, hei por bem esclarecer o acórdão,

sanando o eventual vício e determinando que a análise adiante seja a ele integrada,
substituindo onde se lê
“Diante disso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73.”,
por:

“Outrossim, a sentença pontuou que:

“(...)Contudo, ao que tudo indica, o pedido administrativo formalizado pela autora na tentativa de satisfação desse direito somente foi intentado nos vindos de 2006,
ou seja, 12 (doze) anos após a publicação da Lei Municipal n°. 3.330/94, o que reporta dizer não se operou a interrupção prescricional dentro do quinquênio legal.

(...) Ocorre que nas jurisprudência do sentido de que, hipóteses de enquadramento e reenquadramento, a Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão de enquadramento funcional de servidor e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito,
como também as prestações decorrentes do enquadramento devido
.

Com efeito, segundo orientação da Corte Superior, o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui—se em ato único de efeito concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo, capaz de atrair a aplicação do entendimento sufragado na Sumula 85, do STJ.(...)
(id. 14540481 e 14540482)

Neste ponto a sentença não merece qualquer reparo.

Na hipótese, inobstante ser servidora desde 1980, a apelante só passou a ter direito ao enquadramento e gratificação em 19/09/2003, quando esta concluiu a “Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar”, ainda na vigência da Lei n°. 3.330 de 14/07/1994.

Assim, considerando que ajuizou a ação insurgindo-se especificamente contra a gratificação referente ao reenquadramento funcional implantado por força da Lei n. 3.330/94, em tese o marco inicial do prazo prescricional ocorreu com a publicação do referido ato realizado pela Administração pública, pois desde então passou a produzir efeitos concretos.

Contudo, estabelecem os artigos 1º, 8º e 9º do Decreto nº 20.910/1932:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 8º. A prescrição
somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9º.
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Observe-se que antes da propositura da ação, em
29/12/2006
,
a autora formulou o requerimento administrativo para que o seu enquadramento funcional fosse feito na forma ora pretendida, o que, nos termos do art. 202, VII, do Código Civil, é causa interruptiva da prescrição.

Entretanto, é sabido que tendo sido negado formalmente pela administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido, entretanto, não é o caso dos autos, visto que administração reconheceu o direito da apelante, não sendo este o prazo prescricional a ser contabilizado, e sim, a data em que nasceu o direito ao enquadramento e seus efeitos financeiros.

Assim, considerando a data em que apelante passou a ter direito ao enquadramento e gratificação, a saber, em 19/09/2003, quando esta concluiu a Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar na vigência da Lei n°. 3.330 de 14/07/1994, e a data em que foi proposta a ação 21/10/2008, resta evidente a prescrição do direito aos valores pleiteados.

Ademais, ainda que fosse levando em consideração a decisão administrativa, esta foi pontual quanto aos efeitos do enquadramento a partir da data do pedido em 2006, momento em que
a administração pública, por meio do referido aparato legislativo, já havia reestruturada a carreira dos
servidores públicos

estabelecendo-lhes a contraprestação pecuniária em forma de subsídio e quando instituído, absorveu a gratificação.

Diante disso, tem-se que embora a apelante tenha preenchido os requisitos para o reenquadramento, o recebimento da gratificação não se aplica, dado o
art. 47 da Lei n.º 4.594/2004,
não podendo, portanto, confundir a
prescrição
da pretensão ao reconhecimento do
direito
com a
prescrição
da pretensão a perceber vantagens pecuniárias decorrentes do
direito
reconhecido, forçoso concluir pela
prescrição
do
fundo
de
direito
no caso dos autos, motivo pelo qual permanece mantida a sentença que julgou improcedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.””

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para
DAR-LHE PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para tornar a presente decisão como parte integrante das razões de decidir do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020